Tribunal: TJSP
Processo: 0029476-83.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas Corpus" –Impetração de próprio punho – Pretendida reversão de condenação, sob alegação de fragilidade de provas - - Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Via eleita inadequada – Remédio constitucional que, em regra, não serve como substituto de recurso adequado ou revisão criminal – Ordem indeferida liminarmente, com determinação.